Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNACAO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, para internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química julgada parcialmente procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da internação compulsória de pessoa com transtorno psiquiátrico e dependência química, para garantir sua integridade física e psíquica, bem como a segurança de terceiros, às expensas do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, disposto no artigo 5o da CF.
4. É dever do Estado garantir o acesso à proteção e recuperação da saúde, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades apresentadas, incluindo as psiquiátricas. A recomposição do estado de saúde do requerido, para além de direito subjetivo é interesse de toda a sociedade.
5. A internação compulsória de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para terceiros. Deve o laudo do médico circunstanciar o histórico e o quadro clínico do paciente, atestando a impossibilidade ou a insuficiência de alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida.
6. O laudo médico apresentado indica quadro clínico grave, risco de agressividade e ausência de crítica quanto ao adoecimento, justificando a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. A internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química exige laudo médico circunstanciado que comprove risco concreto e ineficácia de alternativas terapêuticas. 2. É dever do Estado custear o tratamento quando o paciente não possui condições financeiras.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 487, I e 496, I; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, 6o e 9o; Lei no 13.840/2019, art. 23-A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824843, 0717493-81.2022.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024; Acórdão 1760924, 0711149-57.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20.09.2023.